Tribunal: TJPA
Processo: 0804547-10.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804547-10.2024.8.14.0401

APELANTE: EMERSON DOS REIS MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0804547-10.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM

APELANTE:
EMERSON DOS REIS MAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHOS E ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NEGATIVAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA APLICAÇÃO SUPERIOR A 1/6. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Emerson dos Reis Maia contra sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado.

2.

O apelante simulou estar armado e subtraiu, mediante grave ameaça, uma bicicleta e um aparelho celular da vítima Heytor Camilo Ferreira de Santana. Após a prática do crime, foi detido por populares e preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar.

3.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como a redução da fração de aumento pela reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base para o mínimo legal; e (iii) examinar a adequação da fração de aumento pela reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, possui especial relevância e, no caso concreto, encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas, incluindo policiais que participaram da prisão, bem como nos elementos probatórios constantes dos autos, como auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os depoimentos da vítima e de policiais são provas válidas quando coerentes e harmônicos entre si, não havendo dúvidas quanto à autoria e materialidade do delito.

7.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a negativação dos antecedentes criminais, com fundamentação idônea, conforme a Súmula 23 do Tribunal de Justiça.

8.

A fração de aumento aplicada pela reincidência foi superior a 1/6 sem justificativa concreta, contrariando o entendimento jurisprudencial consolidado. Assim, impõe-se a redução da fração de aumento para 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e 17 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância para embasar a condenação.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme critérios qualitativos e quantitativos do art. 59 do Código Penal.

3.

A fração de aumento pela reincidência, na ausência de justificativa concreta para patamar superior, deve ser fixada em 1/6.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0804547-10.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM

APELANTE:
EMERSON DOS REIS MAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EMERSON DOS REIS MAIA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o qual o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro (CPB), à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia (ID nº 23752933, p. 1-3) que, em 08/03/2024, por volta das 18h30, o apelante simulando estar armado, subtraiu uma bicicleta e um aparelho celular iPhone 8 da vítima
HEYTOR CAMILO FERREIRA DE SANTANA
, mediante grave ameaça. O crime ocorreu na Avenida Tucunduba, próximo à Oficina do Grilo, Bairro Terra Firme, Belém/PA. Consumado o delito, o apelante tentou fugir, mas foi detido por populares e, posteriormente, preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar.

O recorrente foi denunciado como incurso no art. 157, caput, do CPB.

O feito tramitou regularmente, com a oitiva da vítima
HEYTOR CAMILO FERREIRA DE SANTANA
e das testemunhas
MICHELE PEREIRA FERREIRA, RAILSON WILLIAM SILVA COELHO
e
DANIELLE DA LUZ LOBO
sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23752965), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 23752977, p. 1-6), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base para aplicação da fração de 1/8 para a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminas, e da pena intermediária com a aplicação da fração de 1/6 em razão da agravante da reincidência.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do apelo (ID nº 23752980, p. 1-7).

Nesta instância, o Órgão Ministerial, opinou pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento (ID nº 24386537, p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (ID nº 23752906 p. 5), auto de apresentação e apreensão (ID nº 23752906 p. 8); Auto de Entrega (ID nº 23752906 p. 10) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, o Juízo considerou os depoimentos prestados pela vítima
HEYTOR CAMILO FERREIRA DE SANTANA
(ID 23752954) e pelas testemunhas
MICHELE PEREIRA FERREIRA
(ID 23752955), mãe da vítima,
RAILSON WILLIAM SILVA COELHO
, policial militar (ID 23752956) e
DANIELLE DA LUZ LOBO
(ID 23752957), também policial militar.

A vítima
HEYTOR CAMILO FERREIRA DE SANTANA

descreveu minuciosamente todo o curso da ação delituosa,
confirmado a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o delito descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em Juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo).

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, o apenamento foi fixado acima do mínimo legal, ou seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, tendo sido o vetor “antecedentes criminais” valorado negativamente.

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial, verifica-se que se encontra adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena. (Certidão de antecedentes penais positiva ID 23752963)

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Pugna a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa.
2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes.
3. A
exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior
, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Por esta razão, rejeito a tese suscitada pela defesa.

2.

Da redução da fração de aumento da pena em razão da reincidência

Pugna o Recorrente pela redução da fração de aumento aplicada pelo Juízo de Origem, em razão do reconhecimento da agravante de reincidência.

Adianto que
razão assiste
à defesa.

No que se refere à dosimetria, verifico que o Magistrado sentenciante fundamentou, na r. sentença, o aumento em decorrência da reincidência nos seguintes termos:

“(...)

Verifico a incidência da agravante da reincidência penal, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, em razão de condenação transitada em julgada no processo n. 00093597520178140401, por este motivo, aumento a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

(...)”

Importa consignar que, embora não estabelecida, pelo Código Penal, a quantidade de aumento da pena em decorrência das agravantes, conforme entendimento jurisprudencial, deve se pautar pelo percentual mínimo fixado para as causas de aumento, que é de
1/6 (um sexto)
. Entretanto, pode ser utilizada fração superior para o aumento,
mediante fundamentação concreta
, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS, CORRUPÇÃO DE MENOR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, USO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. CONTEÚDO DO CELULAR. AUTORIZAÇÃO DE ACESSO PELOS RECORRENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CONFIGURADOS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SEM JUSTIFICATIVA
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. NO MÉRITO, RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. (...)

4.
O Colegiado a quo manteve o aumento da pena do réu em razão da reincidência em 6 meses, sem apresentação de fundamentação idônea. Ocorre que a Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça passou a adotar o entendimento de que, ostentando o réu apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6.

5. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial. No mérito, recurso especial parcialmente provido, apenas para que seja aplicada a agravante da reincidência na fração de 1/6 na dosimetria do delito de associação criminosa no que se refere ao réu Danilo de Jesus Ramos Alves.

(STJ - AgRg no REsp: 2052182 MG 2023/0029406-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)
(grifei)

Desta feita, considerando que a pena-base fora fixada em em
05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
e, considerando a modificação da fração de aumento na
segunda fase
para
1/6 (um sexto)

fixo a reprimenda em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria da pena, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2025